Tribunal: TJPA
Processo: 0802174-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10416 - Limites do Objeto
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802174-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - PREFEITO - INFRAÇÃO POLÍTICO/ADMINISTRATIVA - INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, I E III DO DL Nº 201/67 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 aos 20 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802174-21.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURÚ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL B. ROLIM DE CASTRO - OAB/PA Nº 14.045

AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURÚ

ADVOGADO: EDUARDO MARCELO AIRES VIANA - OAB/PA n.º 24.797

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da Cautelar Inominada (n. º 0800037-96.2019.8.14.0087), que lhe move a CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURÚ, ora agravada.

Relata que foi instaurada Comissão Processante pelo Poder Legislativo Municipal de Limoeiro do Ajuru, segundo o rito do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67 contra o Prefeito do referido município, a partir de recebimento de denúncia oferecida por dois cidadãos, que relatam irregularidades relativas ao exercício financeiro de 2017, no tocante a descumprimento do percentual de aquisição de merenda escolar pela Agricultura Familiar, prestação de contas de merenda escolar de creche, transporte escolar fora de padrões, inexecução de reformas de escolas e outras questões afetas ao mencionado exercício.

Informa que a Comissão Parlamentar Processante ajuizou cautelar inominada requerendo a intimação judicial das testemunhas, além de solicitar que o Banco do Brasil (Agência Cametá), o BANPARÁ (Agência de Limoeiro do Ajuru), a Secretaria Municipal de Finanças e a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Limoeiro do Ajuru sejam compelidos a apresentar alguns documentos.

O agravante questiona a decisão de 1.º grau que deferiu pedido liminar. Aduz a inépcia da inicial, tendo em vista a ausência de indicação de réus no polo passivo, devendo o magistrado a quo intimar a parte agravada para emendar a exordial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Alega que nem os denunciantes e nem o denunciado requereram a produção de provas ou oitivas de testemunhas, contudo a Comissão Processante instaurada determinou a oitiva de oito testemunhas, além de diligência às instituições financeiras e aos Secretários Municipais, requerendo documentos relativos ao exercício financeiro de 2017 e 2018, este último não mencionado na denúncia. Argumenta que as referidas denúncias remontam situações relativas ao exercício financeiro de 2017, enquanto que as diligências requeridas pelo agravado são relativas ao Exercício Financeiro de 2018 – ou seja, nada possui relação com a Denúncia que tramita -, não cabendo a Câmara julgar além do que denunciado, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alude que o Juízo de 1º grau, sob a premissa equivocada de que a Comissão Processante seria Comissão Parlamentar de Inquérito que, por sua vez, possui amplo poder investigatório, determinou a condução coercitiva de testemunhas arroladas pela própria Comissão Julgadora, extrapolando os poderes insertos no Decreto-lei nº201/67. Assevera a diferença entre as duas comissões, aduzindo que Comissão Processante é uma Comissão Julgadora, que apreciará denúncia recebida pelo Legislativo Municipal em face de Prefeito ou Vereador, nos termos insculpidos no Artigo 5º do Decreto-lei nº 201/67, enquanto que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem por natureza a inquisição, ou seja, autonomia na busca do objeto investigado, possuindo poderes específicos para este fim investigatório, aplicando-se as disposições de Regimento Interno, Lei Orgânica, nº 1.579/52 e o artigo 58, § 3º, da Carta Magna.

Aponta, em complemento, que a Comissão Processante é um colegiado Julgador, que não detém autonomia de busca de provas, apenas executa tal qual o Judiciário as provas e diligências requeridas pelas partes, que no caso são denunciantes e denunciados, e sua conclusão pode ser a cassação de mandato, diferentemente da CPI.

Ante esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada in totum. Subsidiariamente, caso já tenham sido realizadas as diligências, pugna pela desconsideração e o desentranhamento de quaisquer atos praticados decorrentes da decisão agravada do processo instaurado contra o agravante pela Comissão Processante.

No mérito, o provimento do recurso com a reforma total da decisão agravada.

Por meio da decisão de Id. 1534480, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id. 1854599.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, conforme Id. 1980714.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, na medida em que verifico que as diligências requeridas pela Comissão Parlamentar Processante e deferidas pelo magistrado a quo excederam os poderes previstos no art. 5º do Decreto–Lei n.º201/64, repercutindo, pelo menos em tese, na ilegalidade do ato legislativo praticado

Diante da análise dos argumentos trazidos nas razões do agravo, verifico que considerando que os processos político-administrativos de cassação de mandato de eletivo, cuja natureza punitiva, estão sujeitos à revisão do Poder Judiciário quando evidenciados indícios de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, torna-se necessária a intervenção judicial, no caso em exame, quando demonstrado aparente maltrato aos direitos e garantias fundamentais constitucionais, na forma do art. 5.º, LIV, da Constituição Federal, assim como inobservância ao disposto nos incisos I e III do art. 5.º, do Decreto-Lei n.º 201/67.

“Art. 5º. (...) I. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. (...) III. Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. (...) Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará, desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.”

O processamento da infração político-administrativa trafega em uma via pontuada por conotações políticas, mas, como qualquer processo, deve submeter-se à coleta de provas, ao recebimento de alegações e à adesão dos ditames legais, não podendo os membros das comissões afastar-se do ordenamento e, muito menos, compô-las em desacordo ético que fira a imparcialidade de seus membros.

Com efeito, trata-se de julgamento eminentemente político, pois compete ao órgão legislativo municipal, de modo que os Vereadores são vinculados ao procedimento fixado pelo Decreto-lei nº201/67, não podendo desrespeitar os princípios constitucionais norteadores do ordenamento jurídico, sob pena de ser o julgamento anulado por meio de processo judicial. O Judiciário apenas não tem competência para (re) analisar o mérito da questão, mas tem plena aptidão para anular o processo, bem como o julgamento, por presença de vício formal.

Segundo a lição de Hely Lopes Meireles:

“O processo e o julgamento das infrações político-administrativas competem exclusivamente à Câmara de Vereadores, na forma prevista na lei municipal pertinente, e os trâmites da acusação e da defesa devem atender não só aos preceitos das normas pertinentes, como as disposições regimentais da corporação, para validade da deliberação do plenário. Trata-se de um processo político-administrativo (e não legislativo), de natureza parajudicial e de caráter punitivo, por isso mesmo sujeito aos rigores formais legais e à garantia de ampla defesa. É processo autônomo e independente da ação penal do crime de responsabilidade, mas vinculado (e não discricionário) às normas municipais correspondentes e ao regimento da Câmara quanto à tramitação e aos motivos ensejadores da cassação do mandato do acusado, pelo quê se torna passível de controle judicial sob esses dois aspectos, ou seja, quanto à regularidade do procedimento e à existência dos motivos. O que o Judiciário não pode é valorar os motivos, para considerar justa ou insta a deliberação do Plenário; mas poderá e deverá, sempre que solicitado, examinar a regularidade formal do processo e verificar a real existência dos motivos e a exatidão do enquadramento no tipo pela lei definidora da infração.” (in Direito Municipal Brasileiro, 18ªed. atualizada por Giovani da Silva Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 832).

No mesmo sentido, colaciono o julgado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - PREFEITO - INFRAÇÃO POLÍTICOADMINISTRATIVA - INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE - CONSTITUIÇÃO MEDIANTE INDICAÇÃO E NÃO POR SORTEIO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, I, DO DL Nº 201/67 - NULIDADE - ORDEM CONCEDIDA. O processo para cassação de Prefeito Municipal deve estar isento de irregularidades formais, devendo ser observada pela Comissão a formalidade insuperável do procedimento previsto no DL nº 201/67, cuja desobediência invalida, por vício formal, o julgamento da respectiva infração políticoadministrativa. No caso de processo de cassação de mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações político-administrativas, a indicação de um representante de cada partido sob o argumento de assegurar a representação partidária na escolha dos membros da comissão processante, fere a impessoalidade e burla a previsão de sorteio contido na lei de regência. Existindo hipótese de impedimento de qualquer Vereador de participar do sorteio para compor a comissão processante, deve ser convocado o respectivo suplente, condição sem a qual a deliberação não poderia ocorrer, sob pena de verificar a nulidade do procedimento (art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67). (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.11.073097-5/000, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2012, publicação da súmula em 16/03/2012).

Nessa perspectiva, consigno que este desembargador mantém como norte o respeito à independência e a autonomia do poder legislativo municipal na condução dos procedimentos de apuração de falta política. Não despreza, portanto, a regra de relegar aos parlamentares a resolução de questões interna corporis, como já dito em outras ocasiões sobre o caso.

Com efeito, em detida análise da presente, entende-se que a matéria aqui discutida transborda a mera interpretação regimental, uma vez que prevalece no direito administrativo a legalidade estrita, devendo a Administração fazer somente o que está previsto na lei, no caso o Decreto-Lei nº201/67, e, como já demonstrado, a Comissão Processante extrapolou os poderes ali descritos, uma vez que não poderia instruir o feito, mas, tão somente, conduzir a instrução para ao final, emitir parecer, cabendo a observância dos aspectos constitucionais, éticos e de defesa da legalidade.

Ademais, vislumbro que o Juízo de 1º grau tratou como sinônimos a Comissão Processante e a Comissão Parlamentar de Inquérito, contudo há diferenças entre as duas comissões, tendo em mira que a primeira possui natureza parajudicial e caráter punitivo, por isso sujeito aos rigores formais e à garantia da ampla defesa, exigindo-se idêntica imparcialidade àquela esperada do magistrado que comanda o processo judicial, e a segunda possui natureza inquisitiva e investigatória, visando coletar elementos acerca de fato determinado e, apuradas eventuais infrações, enviadas ao Ministério Público para as providências cabíveis.

A respeito, vale citar os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. ALEGAÇÃO DE INÚMERAS ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO. COMISSÃO PARLAMENTAR PROCESSANTE PRESIDIDA POR VEREADOR QUE INTEGROU A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. INVIABILIDADE. "As Comissões Parlamentares de Inquérito, ou Comissões Especiais de Inquérito, tratam-se de comissões especiais de natureza inquisitiva, têm por escopo investigar e apurar eventuais irregularidades praticadas pelos agentes políticos, mas não detém poderes de decisão. Por sua vez, as comissões processantes estão dotadas de algum caráter instrutório, decisório e deliberativo, pois emitem pareceres no sentido de acolhimento ou não da denúncia. "[...] "Não há senão concluir que a comissão processante é uma espécie de comissão legislativa especial, constituída pela Câmara, por sorteio, após o recebimento de denúncia contra vereador ou prefeito, com a finalidade de instruir o respectivo processo de cassação, em nome e sob a responsabilidade da edilidade, e nos termos da lei. "[...] a participação dos Edis [...] na Comissão Especial de Inquérito e na sequência na Comissão Processante acarretou ofensa ao art. 5º, inc. LIV da Constituição da República. Note-se que ambas as comissões apuraram os fatos. (...)". (AC n. 2011.098899-7, de Catanduvas, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, Segunda Câmara de Direito Público, j. 24-7-2012) COMPOSIÇÃO DA CPP QUE NÃO OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 5º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. PREVALÊNCIA DESTE DIPLOMA EM RELAÇÃO AOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL. "A vigência dos arts. 4º e 5º do Decreto-lei indigitado, em toda a sua latitude e extensão, sustenta-se no princípio da predominância do interesse nacional da uniformidade do direito sancionatório. "[...] a punição, perda definitiva de um exercício de um direito político, que é aqui a desinvestidura do mandato eletivo, é de direito político, sobre o qual cabe, privativamente, à União legislar. "[...] somente lei federal é que pode definir as hipóteses de perda de mandato eletivo - sanção política, autônoma, não administrativa (sobre esta última, sim, os Municípios legislam)". (CASTRO, José Nilo de. Direito municipal positivo. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, 483-488). LIMINAR PARA RECONDUÇÃO AO CARGO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.016376-9, de Pomerode, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-08-2014).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA DETERMINAÇÃO APURAÇÃO DE INFRAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE PREFEITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE E OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 5º DO DECRETO- DECRETO-LEI 201/67. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Em respeito ao Princípio da Simetria é legítima a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de denúncias contra o Prefeito Municipal. Apuradas eventuais infrações deve-se deve- encaminhar os autos ao Ministério Público providências para as providências cabíveis. ordenamento O ordenamento não prevê a possibilidade afastamento de afastamento temporário de Prefeito Municipal. A cassação de chefe do executivo municipal deve observar o procedimento Decreto- previsto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67. 201/67. (TJ-PR - CJ: 8779048 PR 877904-8 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 24/07/2012, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 918 01/08/2012)

Apelações cíveis. Ação de nulidade de ato legislativo. Litispendência e cerceamento de defesa. Inocorrência. Processo político administrativo. Cassação de prefeito municipal. Participação do mesmo vereador na Comissão Parlamentar de Inquérito e na Comissão Processante. Isenção e imparcialidade inexistentes. Falta de observância do devido processo legal. Nulidade ocorrente. Recursos não providos. (...). 4. É defeso ao Poder Judiciário reexaminar prova ou adentrar o mérito do julgamento político realizado pelo Poder Legislativo local no cumprimento de sua missão constitucional. 5. O processo político administrativo para cassação de Prefeito Municipal deve estar isento de irregularidades formais. 6. Qualquer cidadão tem o direito ao devido processo legal com o contraditório e a ampla defesa. 7. O devido processo legal deve ser observado no processo político administrativo. Os julgadores devem ser imparciais e isentos no julgamento dos ilícitos administrativos. 8. A falta de integral observância do princípio constitucional do ""due process of law"" invalida o processo político administrativo. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0193.03.007650-2/007, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2005, publicação da súmula em 10/06/2005).

É curial assinalar que o art. 5.º do Decreto Lei n.º 201/1967, que é a norma de regência sobre a responsabilidade dos prefeitos, é norma restritiva de direito não pode sofrer interpretação ampliativa, inexistindo qualquer aplicação subsidiária aos Processos Político-Administrativos.

Dessa forma, diante da ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal tenho por certo o direito invocado pelo agravante.

Por fim, constato que a decisão agravada de condução coercitiva das testemunhas, bem como as diligências deferidas não pleiteadas pelos denunciantes e pelo denunciado se ressente de fundamentação, tendo em mira que o rito para cassação de mandato eletivo pela Câmara Municipal, previsto no Decreto-Lei n.º 201/67, em momento algum prevê poderes investigatórios à Comissão Processante no processo político-administrativo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 20 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2020